Tribunal: STF
Processo: RE 103902
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-11
Data de publicação: 1984-12-11

Ementa:
AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO, SUJEITA AO RITO SUMARISSIMO.
OBICES PREVISTOS NO ART-325, INCISOS IV, A, V, 'B' E VIII DO
REGIMENTO INTERNO. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA REJEITADA. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL QUE DEIXOU DE SER PREQUESTIONADA OPORTUNAMENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.